Tribunal: TJSP
Processo: 1673622-38.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ITBI. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA COMPROVAR DIREITO À IMUNIDADE REQUERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra decisão que acolheu

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ITBI. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA COMPROVAR DIREITO À IMUNIDADE REQUERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta execução fiscal para cobrança de ITBI de 2015, reconhecendo a prescrição do crédito.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste: (i) suspensão do prazo durante o recurso administrativo; (ii) nulidade da intimação do contribuinte; (iii) imunidade tributária.
III. Razões de Decidir.
3. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN. A exigibilidade do crédito tributário estava suspensa durante o processo administrativo, conforme art. 151, III, do CTN, não havendo prescrição.
4. Apreciação das teses suscitadas na exceção de pré-executividade e não enfrentadas na origem, conforme art. 1.013, §2o, do CPC.
5. Não há nulidade no lançamento do crédito tributário, pois a notificação foi realizada de acordo com as normas vigentes, incluindo a utilização do Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano (DEC) para o advogado cadastrado no processo administrativo.
6. A imunidade tributária não é incondicional. A exceção de preponderância de atividade imobiliária não foi comprovada pela excipiente no processo administrativo que ela iniciou, tendo permanecido inerte quando a ela foi determinada a exibição dos referidos documentos.
7. Sentença reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade, com afastamento da condenação imposta ao exequente, relativa aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, prosseguindo-se a Execução Fiscal.
IV. Dispositivo.
8. Recurso provido.